Tribunal: TCU
Processo: 016.384/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6213/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.384/2023-7 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Amara Cristiane de Carvalho (XXX.892.804-XX); Catiane Maria de Carvalho Santos (XXX.102.714-XX); Custodia Pereira Lopes (XXX.758.458-XX); Francisca de Assis Borges da Silva (XXX.344.419-XX); Iara Silva dos Santos (XXX.944.837-XX); Jaciara da Silva Bonelli (XXX.016.697-XX); Joseane Maria de Carvalho Lima (XXX.975.894-XX); Katia Pereira Lopes (XXX.376.708-XX); Nifa da Silva Pimentel (XXX.709.387-XX); Sandra Severina de Carvalho Alves (XXX.270.844-XX); Silvia Lima de Carvalho (XXX.808.294-XX); Telma Pereira Lopes (XXX.049.078-XX); Vera Pereira Lopes (XXX.047.638-XX); Victoria da Silva Fernandes (XXX.734.107-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.